Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-31.2019.8.11.0053
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000780-31.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 046.841.491-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENNAN CAMILO CRUZ SILVA - CPF: 047.612.051-99 (APELANTE), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), ANDERSON SAMUEL PINTO (APELANTE), RENAN LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 071.305.451-43 (APELANTE), FRANCISCO ZANARDI - CPF: 821.173.491-53 (VÍTIMA), MARILCE GREGORIA FIGUEIREDO - CPF: 412.053.751-04 (VÍTIMA), RENNAN CAMILO CRUZ SILVA - CPF: 047.612.051-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SAMUEL PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS –IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

– 2.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO PELOS AGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE EMPREGO DE SIMULACRO – ÔNUS DA DEFESA – 3. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES RECONHECIDAS PELA SENTENÇA DE FORMA CUMULADA NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA – REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL QUE ENSEJA FACULDADE AO MAGISTRADO –– RECURSOS DESPROVIDOS.

1.Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa. A vítima e as testemunhas identificaram o réu em sede policial e em juízo
.

2. M
ostrando-se firmes os relatos das vítimas acerca da efetiva utilização da arma de fogo como meio facilitador para a consumação do crime de roubo, é tranquila a jurisprudência deste Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores quanto à prescindibilidade da apreensão do artefato e também da confecção de laudo pericial.

3. Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação das majorantes de forma cumulativa na terceira fase de individualização das penas, uma vez que o delito efetivamente foi praticado mediante concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, conforme restou fundamentado na sentença.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECRSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Leverger que condenou
BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS E RENAN CAMILO CRUZ SILVA
, nos autos da ação penal nº 780-31.2019.811.0053, código 90865, respectivamente,
às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multas, pela prática do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

A defesa de
RENAN CAMILO CRUZ SILVA
busca a absolvição do apelante ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar a condenação, ao argumento de que firmadas em reconhecimento fotográfico é controverso, sem a observância do que prescreve o artigo eis que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente busca o afastamento da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo, e por último, já com base em parecer ministerial constante aos autos, seja o recurso provido para afastar a incidência do critério sucessivo ou cumulativo na terceira etapa dosimétrica, com a consequente readequação da pena imposta ao apelante.

Por sua vez, no recurso interposto pela defesa de
BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS E RENAN LUCAS DE OLIVEIRA
busca-se a absolvição deste por insuficiência probatória e subsidiariamente, requer a readequação das penas aplicadas aos apelantes, visando afastar a negativação das circunstâncias do crime; o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o objeto utilizado pelos apelantes se tratava de mero simulacro de arma de fogo; e também da majorante da restrição de liberdade das vítimas, aduzindo que elas não ficaram privadas de sua liberdade por tempo desarrazoado.

Por fim, alega-se a ilegalidade da cumulação das majorantes na terceira fase de individualização da pena, bem como modificação do regime inicial fixado para cumprimento da pena corporal.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça- Dr. Gill Rosa Fechtner é
pelo provimento parcial dos recursos
tão somente para afastar a incidência do critério sucessivo ou cumulativo na terceira etapa dosimétrica, com a consequente readequação das penas impostas aos apelantes (id. 94190575 e 82186482).

Submeto a douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Ressai dos autos que no dia
29/01/2019
, por volta das 00h30min, durante o repouso noturno, no sítio Nossa Senhora Aparecida, Comunidade de Sangradouro, Zona Rural do Município de Santo Antônio de Leverger-MT, os apelantes
BRUNO VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS, RENNAN CAMILO CRUZ SILVA, RENAN LUCAS DE OLIVEIRA
e
ANDERSON SAMUEL PINTO
, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles coisas alheias, pertencentes às vítimas
Francisco Zanardi
e sua família.

Conforme consta, os réus adentraram na residência de
Francisco Zanardi
, quando estavam presentes 4 adultos, 1 criança de 4 anos, 1 idosa de 84 anos e 1 idoso deficiente auditivo-, que se deu conta da ação quando quatro indivíduos já estavam no quarto, portando armas de fogo.

Ameaçaram-lhes de morte, e anunciaram o assalto.

Em ato contínuo, os réus mandaram as 7 pessoas ficarem quietas, agrediram-nas fisicamente, com ênfase nos indivíduos do sexo masculino e, então, mantiveram-nas amarradas e separadas em 3 quartos, sob vigilância com emprego de armas de fogo, enquanto subtraíram os seguintes objetos: i
) a quantia de R$ 3.500,00 em espécie; ii) 1motosserra, marca Sthil; iii) 1 roçadeira, Sthil; iv) 1 lixadeira, marca Bosch; v) 1 furadeira, Bosch; vi) 1 aparelho de solda, marca smartter; vii) 1 compressor de ar; viii)1 bomba jato de lavar chão; ix) 1 forno elétrico; x) I cilindro de moer carne e fazer pão; xi) 6 aparelhos celular; xii) 3 botijões de gás, sendo um deles vazio; xiii)1 espingarda de pressão, calibre 5.5; xiv) 1 veículo Fiat Toro, cor branca, ano/modelo 2017/2018, Placa QBS2450; xv) 1 step (roda e pneu) do veículo Fiat Toro; xvi) 1 veículo Fiat Strada Adventure, cabine dupla, cor verde, ano/modelo2010/2011; xvii) uma carretinha de placa QBP7780; xviii) 2 cartões de débito da Caixa Econômica Federal; xix) aproximadamente 80 kg de carne bovina; xx) aproximadamente 30 Kg de carne suína; xxi) 2 queijos; xxii) 4 extensões de cabo, preto, de 20 metros cada e com tomada dupla; xxiii) diversos vidros de perfume, de várias marcas; xxiv) diversas peças de roupas masculinas e femininas; xxv) 3 pares de tênis, marcas variadas; xxvi) 1 aliança de ouro; xxvii) 3 correntes de ouro; xxviii) 2 aparelhos de TV, marca Toshiba, sendo 1 32" e outra 42"; xxix) 1 aparelho de DVD com Karaoke; xxx) várias peças de panelas, prato se talheres; xxxi) 3 caixas de cerveja skol, com 15 latas cada; xxxii)3 garrafas de vinho sinuelo; xxxiii) 1 faca de cabo de metal.

As defesas de todos os apelantes buscam a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva, especialmente pela
inviabilidade do reconhecimento fotográfico
levado a efeito em sede policial, ao argumento de que o procedimento não obedeceu ao regramento contido no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em consonância com a dos Tribunais Superiores, aduz que a colocação do réu ao lado de outrem, revela-se prescindível ao seu reconhecimento, que poderá concretizar-se na apresentação de sua fotografia à vítima, visto que os procedimentos contidos no supramencionado dispositivo legal consubstanciam-se em meras recomendações legais e não em exigência imposta pelo legislador.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. (...). 5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Furto qualificado. Subtração, em concurso de agentes e mediante destreza, de cartão magnético retirado do bolso da vítima no interior de agência bancária. Subsequentes saques em caixa eletrônico no valor total de R$ 3.500,00. Configuração. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Alegação de ausência na comarca, local dos fatos. Álibi não demonstrado. Testemunha, suposta acompanhante do réu, desmentida por prova documental.
Declarações firmes prestadas pela vítima, que reconheceu o acusado como um dos autores do furto. Reconhecimento fotográfico e durante audiência em juízo
.
Validade dos atos, ainda que não realizados na forma prevista no artigo 226 do CPP. Suficiência para a procedência da ação panal
. Pena. Fixação acima do mínimo legal justificada pela segunda qualificadora, a funcionar como circunstância judicial desfavorável. Admissibilidade. Condenação mantida. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo, no mérito, desprovido.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 823431 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015) (destaquei).

Desse modo, logrando validade o reconhecimento dos apelantes por meio fotográfico, sobretudo porque os reconhecimentos restaram corroborados por outros elementos de prova, vez que as vítimas
Francisco Zanardi e Marilce Gregória Figueiredo

em todas as oportunidades em que foram ouvidas confirmaram que visualizaram os apelantes, relatando inclusive que os réus atuaram de “cara limpa”, relatando com detalhes a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

“(...) Duas horas da manhã arrombaram a porta, já chegaram batendo em mim, queriam dinheiro, queriam dinheiro... Eram cinco, o que mais bateu em mim foi o Rennan Camilo. Não estavam encapuzados, estavam de cara limpa. Os cinco estavam armados, de revólver. Um era pistola só que não dava pra saber se era simulacro ou se não era. (...) Aí eles começaram a bater em mim, que queriam dinheiro, bateram no meu irmão, estava a minha irmã, o meu irmão, minha cunhada, meu cunhado e a mãe do meu cunhado, uma senhora que tem mal de alzheimer, queriam bater na velhinha pra tomar a aliança, não conseguiram tomar, aí foram carregando tudinho, tiraram a televisão do nosso quarto, eu deitado, minha velha no oxigênio, e eu sou deficiente, não consigo caminhar assim, andar, aí eles bateram em mim, o Rennan Camilo foi o que começou a bater em mim, de chute (...) O outro Renan pegou meu celular que estava ao lado da cama e saiu rindo dizendo ‘véio rico burro, nem senha tem no celular’, aí foram juntando e carregando, carregaram as duas camionetas, levaram televisão, até abóbora, carne, tudo o que eu tinha levou. Agrediram eu, meu irmão e meu cunhado, com chutes. Nós descobrimos o nome deles porque o Bruno Vinícius estava vendendo os remédios da minha mulher que eles levaram, no facebook. (...) De tudo que foi levado recuperei só seis ou sete pratos, que estavam na casa do Bruno Vinícius. Os assaltantes eram os dois ‘Renans’, o outro da boca grande que eu não sei o nome dele, mas tem a foto dele aqui... Não tem como não reconhecer porque o Rennan Camilo tem um às de espada, uma espada no dedo, quando ele me batia eu via a tatuagem. Eu não os conhecia antes do assalto. Eu acabei conhecendo porque três policiais militares são meus amigos, aí quando foi o assalto eu liguei pra eles e aí ele falou assim ‘onde que tá tua camioneta’, e eu falei ‘tá aqui perto da Coca-Cola’, aí quando foram ver mandaram as fotos dos bandidos pra ver se reconhece, e deu certinho (...)
o reconhecimento deles é 100%. De todos eles. Fiz o reconhecimento fotográfico, lá na Várzea Grande. Não tenho nenhuma dúvida, é 100%. Os dois Renans também, o Rennan Camilo e o Renan Lucas de Oliveira, tenho 150% certeza, não tenho nem dúvida. Eu sei que são eles porque reconheci pela foto
. [...]” (Vítima Francisco Zanardi, ID 72636482)

“[...] Como eu tava deitada eu consegui ver todos eles. Era mais fácil eu visualizar, apesar de que quem ficou com a gente pedia sempre pra não olhar, que eles não iam nos fazer mal, mas só batiam nas pessoas. (...) Amarraram todo mundo na cama, minha neta de quatro anos que estava lá também foi amarrada comigo, e o meu marido o tempo todo apanhando. Até hoje a gente não consegue tocar a vida pra frente porque foram mais de duas horas de terror dentro da casa. (...) A gente foi chamado na Delegacia de Várzea Grande apenas para reconhecer o Rennan, Rennan Camilo Silva.

Foi reconhecimento pessoal, pelo vidro. Os reconhecimentos fotográficos também tenho certeza, eram eles sim, eu tenho certeza.
Reconheci os quatro, sem nenhuma dúvida, 100% seguro. (...) Como eu vi todos eles, meu marido viu também, vi a face de todos eles, eles estavam de cara limpa.
O assalto durou duas horas. Sim, tempo suficiente para fixar a fisionomia de todos eles. 100%, não tenho nenhuma dúvida. Se eu tivesse dúvida eu falaria porque eu jamais seria injusta, mesmo nas condições que a gente está hoje, é até difícil estar aqui, mas foram eles mesmo, não tenho dúvida. [...]” (Vítima Marilce Gregória Figueiredo, ID 72636480)

Dessa forma, por força do que aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, forçoso concluir que as provas colhidas na instrução processual são suficientes à formação de um juízo de convicção acerca da perpetração do crime de roubo circunstanciado praticado pelos apelantes em coautoria.

Assim, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações das vítimas de crimes de violência e contra o patrimônio não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, sobretudo quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como na presente hipótese.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS SISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE FEITO PELA VÍTIMA E CONFIRMADO EM JUÍZO – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelo seu reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas na fase policial e confirmado em juízo, apontando-o, firmemente, como um dos autores do crime narrado na denúncia. Ademais, cabe ressaltar que, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

Além disso, ainda que não tenham sido atendidas as condições exigidas pelo art. 226 da Lei Adjetiva Penal, quando foi realizado o reconhecimento do apelante na fase inquisitorial, é imperioso consignar que tais irregularidades não têm o condão de tornar nulo seu reconhecimento efetuado pela ofendida, sobretudo porque foi corroborado na fase judicial.

Apelo desprovido.”(Ap 79314/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).(destacamos).

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa pede o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, ao argumento de que não há provas da utilização de arma de fogo pelos agentes e ainda que se tratava de um simulacro, não tento, portanto, potencialidade lesiva.

Contudo, verifica-se do conjunto fático-probatório que o crime de roubo majorado foi praticado por 05 (cinco) indivíduos que mantiveram as vítimas sob suas vigilâncias, munidos com armas de fogo, amarradas e separadas em 03 (três) quartos, agindo a todo momento com extrema violência e truculência.

Ressalta-se que as vítimas
Francisco Zanardi e Marilce Gregória Figueiredo
foram enfáticas ao descrever todos os agentes portavam armas de fogo.

Nessa conjuntura, mostrando-se firmes os relatos das vítimas acerca da efetiva utilização da arma de fogo como meio facilitador para a consumação do crime de roubo, é tranquila a jurisprudência deste Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores quanto à prescindibilidade da apreensão do artefato e também da confecção de laudo pericial:

“(...). I- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto
, desde que existentes outros meios comprobatórios da utilização da arma de fogo na prática delituosa. II -
No caso dos autos, a incidência da majorante foi mantida com lastro na prova oral colhida em juízo, concluída, assim, a aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo.
(...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 589.733/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) (destacamos).

Ainda, não merece acolhida o argumento de que a majorante deve ser afastada, baseada na afirmação de que um dos acusados fez uso de simples simulacro durante a prática do delito, não havendo o efetivo uso de arma de fogo.

Isso porque, impõe-se, outrossim, a inversão do ônus da prova, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal: “a prova da alegação incumbirá a quem o fizer”.

Dos autos, além da palavra dos acusados, não se extrai nenhum outro elemento probatório no sentido de afastar os relatos seguros e contundentes das vítimas, tampouco para confirmar a narrativa dos acusados, de que se utilizaram de simulacro.

Assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações e por isso, ainda que não apreendida e periciada as armas de fogo utilizadas na execução do crime em tela, mas com apoio nos coesos depoimentos das vítimas, e amparando-se em pacífico entendimento jurisprudencial, é de se manter a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, não procedendo a irresignação da defesa.

DO AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE MAJORANTES

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

No caso, as condutas dos apelantes ultrapassaram o ordinário do
crime de roubo
, e apesar de não ser a melhor técnica para o crime de roubo, é aceito de forma tranquila pela jurisprudência que, havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que umas sejam usadas na primeira fase para elevação da pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena.

No caso, o douto magistrado utilizou a
restrição de liberdade da vítima
para aumentar a pena-base e as demais
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo)
na terceira fase de individualização da pena.

Na terceira fase, foram corretamente aplicadas, de forma cumulada, as majorantes reconhecidas pela r. sentença, comprovada nos autos a prática do roubo em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e mediante utilização de arma de fogo.

O parágrafo único do artigo 68 do Código Penal prevê:

“Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
.”

Desse modo, ao utilizar a expressão “pode o juiz limitar-se”, o dispositivo supracitado expressamente prevê ser facultado ao magistrado aplicar somente uma causa especial de aumento ou de diminuição de pena, quando cumulativas.

Em outras palavras, o dispositivo legal prevê que aplicar somente uma causa especial de aumento ou de diminuição da pena não é ato obrigatório, mas sim uma faculdade do julgador.

Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação das majorantes de forma cumulativa na terceira fase de individualização das penas, uma vez que o delito efetivamente foi praticado mediante concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

Conforme restou fundamentado na sentença é certo que os apelantes ao utilizarem arma de fogo, o concurso de diversos agentes e a restrição de liberdade das vítimas acarretaram maior vulnerabilidade aos ofendidos, dentro os quais estavam idosos e criança, o que justifica uma maior elevação da pena na terceira fase da dosimetria.

Anote-se que é assente no Supremo Tribunal Federal o entendimento de não que existe inconstitucionalidade ou ilegalidade na incidência concomitante de majorantes.

Nesse sentido:

“(...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.

5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...).”
(STF, 1ª Turma, HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/09/2014)

Portanto, deve ser mantida a aplicação cumulada das

majorantes.

Por todo o exposto, em
consonância parcial com parecer,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021